Tribunal: TJSP
Processo: 2348592-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD TEIMOSINHA.
1. OBJETO RECURSAL. Insurge-se a parte autora em relação à decisão que indeferiu o pedido de renovação de bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud, na modalidade teimosinha.
2. PESQUISA SISBAJUD (TEIMOSINHA). Cabimento. Ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça para dar maior celeridade e efetividade às

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD TEIMOSINHA.
1. OBJETO RECURSAL. Insurge-se a parte autora em relação à decisão que indeferiu o pedido de renovação de bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud, na modalidade teimosinha.
2. PESQUISA SISBAJUD (TEIMOSINHA). Cabimento. Ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça para dar maior celeridade e efetividade às ações de execução. Modalidade de constrição judicial em consonância com o disposto no inc. I, do art. 835 do CPC/15.
3. RECURSO PROVIDO.